Tribunal: CARF
Processo: 13847.000927/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.000927/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.267 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
D.H. AISSAMI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que não consigna
com precisão os débitos inscritos em dívida ativa do sujeito passivo optante,
que não estejam com exigibilidade suspensa é nulo, a ele se aplicando por
analogia os efeitos da Súmula Carf no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/PPE n° 168829, de
22 de agosto de2008, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.000927/2008-03
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000927/2008-03

partir de 01/01/2009, em decorrência da existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
O contribuinte aduz que inexistem débitos pendentes de pagamento, conforme
detectados pela consulta fiscal e certidão negativa.
Em diligência, os autos foram remetidos a. unidade da RFB para que se
procedesse a sua instrução com a indicação dos débitos que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional. Cumprida a diligência, o contribuinte foi dela cientificado, bem
como da reabertura do ,prazo para impugnação, mas não se manifestou.

Em sessão de 22/09/2011 (e-fls. 69) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
A exclusão deve ser mantida quando a totalidade das pendência se não forem
regularizadas pela empresa -dentro dó prazo previsto para tanto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente ,
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.74 ), o qual reproduzimos abaixo:
“Recurso Voluntário
D H AISSAMI ME, CNPJ n°03369837000109 com sede à rua Quintino
Maudonnet, 616, CEP 17980-000 município PANORAMA SP, por seu representante
legal, não se conformando com _a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificada em 22.11.2011, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõe o art. 33 do Decreto n° 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se
seguem.
I
- Os Fatos
Indicada para exclusão do simples, por pendência de débito devido á Fazenda
Nacional.
II
- O Direito
11.1 - PRELIMINAR
Acreditamos equivoco de lançamento, passível de retificação, já que na
oportunidade fora apresentada guia de pagamento referente a contribuição devida do
contribuinte individual, referente ao NIT.
II. 2-MÉRITO
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000927/2008-03

Peticionamos para detectar o ocorrido. Se procedente e não abrangida, por
remissão instituída pela Lei 11941/2009 sancionada pelo Excelentíssimo ex-presidente
da Republica, regularizamos de imediato, (anexo certidão da União).
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, manter-se no simples, pela capacidade de absorção de mão-de-
obra, e por acreditar no estimulo e desoneração ao empreendedor, contidos na MP-
540/2011, editada pela Excelentíssima Presidente.”

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Pelo que de depreende dos autos, foi emitido ADE de exclusão do Simples
Nacional N° 166829 em 22/08/2008. Como se vê na e-folha 3, a referida ADE não descrimina
quais débitos foram motivadores da exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Ciente desta ausência, a Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto SP
determinou o retorno dos presentes autos para saneamento e principalmente, ciência do
contribuinte com abertura de novo ́prazo de contestação (e-fls. 62). Afirma a DRJ que tal
determinação atende ao disposto em uma norma interna da RFB (Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010) a qual determina que seja realizada
nova intimação do contribuinte caso o ato declaratório de exclusão “não contenham os débitos
que ensejaram a exclusão do Simples Nacional deverão ser remetidos à unidade da RFB para que,
em procedimento de diligência, proceda conforme o disposto neste artigo.” Devendo a unidade de
origem “dar ciência ao contribuinte, bem como novo prazo para impugnação".
Atente-se que tal disposição interna da RFB vai ao encontro da recente Súmula 22
deste CARF que afirma que :
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000927/2008-03

“É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa.”
Em que pese tratar-se a súmula 22 de Simples Federal, em casos semelhantes
aplicamos esta súmula por analogia ao Simples Nacional.
Em seguida, com os autos do processo já na DRF, foi realizada a juntada na e-fls.
63 (numeração manual 59) uma cópia da consulta ao sistema SIVEX com a seguinte informação:

A intimação no 470/2010 (e-fls. 64) informa a recorrente que o extrato de e-fls. 63
(59 na numeração manual) apresenta “a relação dos débitos que ensejaram a emissão do
respectivo Ato Declaratório de Exclusão, conforme cópia(s), em anexo.’(grifo nosso).
Continua o texto da intimação de que o contribuinte “cientificado do(s) débito(s)
e da juntada do(s) documento(s) referente(s) a relação dos débitos que ensejaram a exclusão,
conforme cópia(s) anexa(s)” (grifo nosso)
Verifico que a despeito das tentativas empreendidas pela DRJ de sanear o
procedimento de exclusão da recorrente do SIMPLES, a unidade de origem não procedeu da
melhor forma pois a recorrente continuou a não saber quais débitos foram motivadores para a sua
exclusão do Simples Nacional.
A simples menção ao código da IP (00000002669112008) não esclarece se todos
os débitos cadastrados no IP (intimação de Pagamento 00000002669112008) ( ou apenas alguns)
estavam devedores na data da emissão do ADE de e-fls.3 (22/08/2008)
O julgamento da DRJ tomou como base informações constantes de extratos dos
sistemas do DATAPERV de e-fls. 54 (50 na numeração manual), os quais somente podem ser
acessados (e compreendidos) por servidores da RFB. Não há provas nos autos de que a
recorrente tenha recebido estes extratos codificados de e-fls. 54/55.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000927/2008-03

A intimação de e-fls. 64 apenas a cientifica a recorrente da realização de uma
juntada aos autos do processo da relação dos débitos na fls. 59 (e-fls. 63). Prossegue o texto da
intimação afirmando que as cópias da relação dos débitos estão em anexo.
“foi(ram) juntada(s) ao processo a(s) tela(s) de consulta débitos após prazo para
regularização, emitida(s) pelo sistema de Vedações e Exclusão do SIMPLES —
SIVEX (fls.59) constando a relação dos débitos que ensejaram a emissão do
respectivo Ato Declaratório de Exclusão, conforme cópia(s), em anexo.”
Desta forma, fica o contribuinte cientificado do(s) débito(s) e da juntada do(s)
documento(s) referente(s) a relação dos débitos que ensejaram a exclusão, conforme
cópia(s) anexa(s), reabrindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta
intimação, para manifestação, que deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, protocolada na Unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.”

Portanto, considerando que a nova intimação realizada que objetivava cientificar o
contribuinte das pendências fiscais que impediam sua permanência no Simples Nacional não foi
realizada seguindo o regramento da própria RFB, dou provimento ao recurso voluntário para
considerar nulo o ADE no 166828 de agosto de 2008.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital